Tribunal: TJMT
Processo: 0001597-41.2018.8.11.0050
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001597-41.2018.8.11.0050
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: GIVALDO CAMARGO DE FIGUEIREDO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 50452468) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 46713459):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA [ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 E ART. 180, §§1o E 2o, DO CP] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINARES: – 1. NULIDADE PROCESSUAL POR ILICITUDE DA PROVA COLHIDA MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA –TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – CRIME PERMANENTE – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE– AÇÃO POLICIAL AMPARADA PELO ART. 5o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – APELANTE SURPREENDIDO EM FLAGRANTE DELITO, TENDO DENTRO DE SUA RESIDÊNCIA, EM DEPÓSITO, PORÇÕES DE DROGA, BALANÇA DE PRECISÃO E OBJETO PRODUTO DE FURTO, APÓS DENÚNCIA DE UM USUÁRIO APONTANDO-O COMO COMERCIANTE DE ENTORPECENTES – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA MATERIALIDADE DO TRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA – A AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO PODE SER SUPRIDA POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIA QUE POSSUA CONDIÇÕES TÉCNICAS DE ATESTAR A NATUREZA DA DROGA APREENDIDA, PRECEDENTES STJ [ERESP N. 1.544.057/RJ] - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI No 11.343/06 ASSEVERANDO QUE O ENTORPECENTE APREENDIDO DESTINAVA-SE AO CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – CREDIBILIDADE – PACIENTE FLAGRADO TENDO EM DEPÓSITO PORÇÕES DE COCAÍNA E PASTA BASE DEVIDAMENTE EMBALADAS PARA O COMÉRCIO, VALORES EM DINHEIRO, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO E OBJETOS DE ORIGEM ESPÚRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A ENSEJAR A CONDENAÇÃO PELA TRAFICÂNCIA – PROVADO O TRÁFICO EM QUALQUER DE SUAS MODALIDADES, RESTA INVIABILIZADA A DESCLASSIFICAÇÃO PRETENDIDA– CONTEXTO IDÔNEO– DOSIMETRIA– PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – DESCABIMENTO – RÉU QUE APENAS AFIRMOU DURANTE O INTERROGATÓRIO SER USUÁRIO DE DROGA, NÃO CONFIRMANDO A TRAFICÂNCIA – ÓBICE EVIDENCIADO – VERBETE SUMULAR 630 DO STJ – TESE DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA–IMPOSSIBILIDADE – APELANTE ENCONTRADO NA POSSE DE BEM DE ORIGEM DELIBERADAMENTE ESPÚRIA – DOLO NA RECEPTAÇÃO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE SIMPLES – POSSIBILIDADE – AGENTE QUE RECEPTOU PRODUTOS VALENDO-SE DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – O TRÁFICO DE DROGAS, COMO ATIVIDADE ILÍCITA QUE NÃO PODERIA SERVIR PARA QUALIFICAR O DELITO DE RECEPTAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO OPERADA PARA O CAPUT DO ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – REPRIMENDA REAJUSTADA PARA 07 (SETE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA – REGIME FECHADO INAFASTÁVEL EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. A ausência de laudo toxicológico definitivo pode ser suprida por laudo de constatação provisória que possua condições técnicas de atestar a natureza da droga apreendida [precedentes EREsp n. 1.544.057/RJ]. O crime de tráfico de drogas é de caráter permanente, de forma que a efetivação de ingresso domiciliar prescinde de ordem judicial quando caracterizado o estado de flagrância amparado em elementos concretos de suspeita veemente da traficância, como no ocorreu no caso vertente. O depoimento dos policiais que realizam a prisão em flagrante do réu merece especial credibilidade, notadamente quando em harmonia com os demais elementos de prova constantes dos autos. É inviável a pretensão recursal de desclassificação do crime de tráfico de drogas [art. 33, da Lei no 11.343/06] para consumo próprio [art. 28, da Lei no 11.343/06] quando não demonstrado pelo agente a intenção exclusiva de consumo da substância, bem como por terem sido apreendidos com o apelante outros apetrechos que indicam a traficância. A configuração da atividade comercial exigida no § 1o do artigo 180 do Código Penal deve ser, no mínimo lícita, embora clandestina ou irregular, é o que preceitua o § 2o do artigo em comento que "equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência". Nessa senda, o tráfico de drogas, como atividade ilícita, não poderia servir para qualificar o delito de receptação, razão pela qual desclassifico o fato para o ‘caput’ do artigo 180 do Código Penal. Conforme a orientação sumulada no verbete 630 do Superior Tribunal de Justiça, não se reconhece a confissão espontânea no crime de tráfico quando o réu admite a posse de drogas, mas alega destinação de autoconsumo. Ademais, no delito de receptação, de igual modo, não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea se o agente não confessa as elementares do crime que lhe foi imputado.” (Ap 0001597-41.2018.8.11.0050, DES. RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/06/2020).
Alega violação ao art. 180, §§1° e 2°, do CP, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o exercício de tráfico de drogas em residência pode qualificar o crime de receptação, haja vista se enquadrar no conceito de comércio irregular e clandestino previsto no tipo penal.
Recurso tempestivo (Id. 50456495).
Contrarrazões - Id. 53346452.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário, no julgamento do apelo interposto pela Defesa, concluiu pela desclassificação do crime de receptação qualificada para sua forma simples ao argumento de que a “atividade comercial, mesmo a clandestina, deve ser, no mínimo, lícita. Assim, o tráfico de drogas, como atividade ilícita, não pode qualificar o delito.” (Id. 46713458)
Nesse contexto, ao apontar violação ao art. 180, §§1° e 2°, além de divergência jurisprudencial, defende o Recorrente que a prática da receptação em residência em que se exerce o comércio ilegal de drogas presta-se à colmatação da qualificadora, visto que legislador não fez restrição alguma ao tipo de comércio exercido, notadamente diante do emprego do pronome indefinido “qualquer” no tipo penal.
Diante do quadro apresentado, observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF. Além do mais, a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), e nem mesmo incide no caso concreto outra súmula impeditiva, circunstâncias que viabilizam o prosseguimento do recurso.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v